Tribunal: TJPA
Processo: 0043480-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043480-46.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SEBASTIAO ROBSON FERREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. O IPAMB insiste na tese de que não deve ser aplicado o CDC aos planos de saúde que operam em modalidade de autogestão, bem como que não tem obrigatoriedade de oferecer o atendimento de hemodiálise extremamente necessário para a manutenção da vida do embargado.

2. Não há contradição e nem omissão a ser sanada, na medida em que o Acórdão embargado foi bastante claro em todos os aspectos questionados.

3. Tentativa clara de tentar rediscutir o mérito. Não é a via adequada para tal o manejo de aclaratórios.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0043480-46.2014.8.14.0301
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB.

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE – OAB/PA 11.260.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5055679.

EMBARGADO: SEBASTIÃO ROBSON PEREIRA SANTOS.

ADVOGADOS: GLAUCE MARIA BRABO PINTO – OAB/PA 8687.

PEDRO SARRAF NUNES DE MORAES – OAB/PA 15.519.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

em face da
ACÓRDÃO DE ID. 5055679
, de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno.

Em suas razões, o IPAMB alega que a decisão embargada é omissa porque apesar do recorrente asseverar que o CDC não se aplica a planos de saúde públicos tipicamente caracterizados como de autogestão, bem como a inafastável vinculação à legislação de regência que institui o plano, não havendo que se falar em abusividade ou aplicação da Lei 9656/98, o acórdão não acatou este entendimento. Alega, ainda, a ocorrência de contradição na medida em que o Acórdão não analisou corretamente o teor do art. 28 da Lei n. 8243/03, pois o texto normativo é nítido ao estabelecer que o tratamento de hemodiálise não está contemplado na modalidade básica do plano de saúde mantido pelo Embargante em regime de autogestão, conclui que resta evidente a existência de contradição no
decisum
, face ao conflito entre a sua parte dispositiva e a sua fundamentação, eis que a motivação adotada o julgado decorre de dispositivo legal (artigo 28 da Lei no. 8234/03) que impõe regra diametralmente oposta ao estabelecido na decisão embargada.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de id. 5382418.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o acórdão vergastado, ao contrário do que afirma o IPAMB não foi omisso quanto a tese de não aplicação do CDC ao caso de operadoras de plano de saúde na modalidade autogestão, vejamos:

“(...) A alegação do IPAMB que os dispositivos do CDC e da Lei dos Planos de Saúde não se aplicam aos planos geridos por entidade de autogestão, não merece prosperar porque mesmo que assim se considerasse permanece o dever o plano de saúde de arcar com o tratamento, posto que “quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário” (REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018). E no caso em específico há previsão contratual, pois a norma que institui o Plano de Assistência à Saúde do IPAMB é a Lei Municipal n. 7.984/99, em seu art, 39, §5º, inciso I, “f” trata da cobertura a sessões de hemodiálise, que é preponderante para manter vivo o paciente de doença renal crônica (fls. @48/49).

O STJ, em recentíssimo julgamento ocorrido em 08/03/2021, no AgInt no REsp 1774203/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, compreende que os planos de saúde geridos por entidades de autogestão estão submetidos ao princípio da função social do contrato, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

EN. 3/STJ. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. RECUSA DE COBERTURA DE HEMODIÁLISE. DESCABIMENTO. CONTRARIEDADE À FUNÇÃO SOCIAL DA CLÁUSULA DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. ALEGAÇÃO INFUNDADA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca da validade de cláusula de exclusão de cobertura de hemodiálise em contrato de plano de saúde não adaptado à Lei 9.656/1998, e operado por entidade de autogestão, numa hipótese em que o procedimento foi declarado pelo médico assistente como necessário para a manutenção da vida da paciente.

2. Nos termos da Súmula 608/STJ, os contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 9.656/1998 é inaplicável aos contratos antigos não adaptados.

4. Sujeição, porém, dos contratos antigos operados por entidade de autogestão ao princípio da função social do contrato, conforme jurisprudência pacífica desta Turma.

5. Caso concreto em que a operadora se recusou a oferecer cobertura de hemodiálise em regime ambulatorial, após alta hospitalar, não obstante a declaração do médico assistente acerca necessidade do procedimento como "método de sobrevivência" da paciente.

6. Recusa de cobertura que subtrai do contrato a sua função social, na medida em que impede a continuidade do tratamento de doença (insuficiência renal) não excluída do contrato de plano de saúde.

7. Caráter manifestamente infundado da alegação de ausência de previsão da hemodiálise no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, ensejando aplicação de multa processual.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt no REsp 1774203/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) (...)”

Quanto à alegada contradição, no sentido de que hemodiálise não pode ser ofertada pelo plano do IPAMB foi esclarecido que “ a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente, ante a disposição contida na alínea d do inciso I do art.18 da do Decreto Municipal nº 37.522/00”.

O Acórdão, ainda, esclareceu que o art.35-C, inciso I e II da Lei nº 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento de urgência e de emergência, sendo que o inciso II do § 1º do mencionado dispositivo estende essa obrigação às pessoas jurídicas constituídas sob à modalidade de entidade de autogestão, como é o caso dos autos. Senão vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
; - grifo nosso

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; - grifo nosso”.

Ora, é claro e vetusto que o IPAMB deseja rediscutir o mérito recursal e, para tanto, deve utilizar-se das vias recursais apropriadas, não sendo os aclaratórios a via adequada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 12/07/2021